Tribunal: TJDFT
Processo: 0729324-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729324-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: GLEICIANA PEREIRA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== A parte agravante peticionou apresentando o recolhimento do preparo em dobro (ID 41318838). Considerando que o v. acórdão já foi publicado (ID 40808913), aguarde-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator